Tribunal: CARF
Processo: 10580.903154/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903154/2010-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.546 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CROMEX BAHIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, retornando os autos à unidade de origem com as seguintes
recomendações: (i) suspender o julgamento deste processo até a decisão definitiva a ser proferida
no PA 10580.720100/2011-97; (ii) analisar os efeitos da decisão final emitida naquele processo
em relação a este caso, elaborando um parecer conclusivo; (iii) após, notificar o contribuinte para
manifestar-se no prazo de 30 dias; e (iv) restituir os autos ao CARF, para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Para retratar adequadamente os fatos, adoto o relatório da decisão a quo:
Trata-se de PER/DCOMP com utilização do crédito de ressarcimento de IPI do 1o
trimestre de 2006 apurado por Cromex Bahia LTDA, CNPJ 03.860.076/0001-85.
Através do Despacho Decisório de fls. 40 foi reconhecido parcialmente o direito
creditório, no montante de R$ 57.205,59, quando o pleiteado era R$ 198.275,46. Como
consequência foi homologada parcialmente a compensação declarada através do
PER/DCOMP 30887.60477.140410.1.7.01-7884.
A motivação para o reconhecimento parcial do direito creditório foi o lançamento de
ofício de débitos no processo administrativo 10580.720100/2011-97, conforme fls. 178,
o que acabou reduzindo o valor do crédito passível de ressarcimento do trimestre.
Tal lançamento de ofício se deu em razão de divergência da classificação fiscal do
produto comercializado pela interessada denominado Polietileno Des. Inferior 0,94
C/CA, composto de polietileno de baixa densidade e carga de carbonato de cálcio; à
falta de lançamento do IPI na saída de produtos com NCM 3901.10.91 no valor de R$
6.650,94; com o valor de R$ 2.891,75 relativo à falta de escrituração de IPI destacado
em documentos fiscais e com o valor de R$ 2.738,79 relativo ao estorno indevido de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903154/2010-13
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.546 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903154/2010-13

débitos no mês de novembro de 2006 Cientificada em 15/04/2011, a interessada,
sucessora por incorporação do estabelecimento que apurou o crédito, apresentou, em
10/05/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 44 a 52, em que alega, em síntese:
- Aduz a conexão do presente processo com o do Auto de Infração, no
10580.720100/2011-97, requerendo o sobrestamento deste até o julgamento daquele,
tendo em vista a prejudicialidade do julgamento do lançamento quanto ao crédito em
discussão.
- Em relação ao Produto Polietileno Des. Inferior 0,94 C/CA classificado na NCM
3206.11.30 por ela e reclassificado para a NCM 3901.10.91 pela fiscalização, a
interessada aduz que houve equívoco da fiscalização ao considerá-lo um derivado do
etileno e não uma preparação na qual o etileno teria função única de servir de veículo
para o Carbonato de Cálcio.
- Aduz que o polietileno pode ser utilizado de maneira pura para a produção de produtos
plásticos, ao passo que o produto em questão (masterbatches) são sempre adicionados a
uma resina para modificá-la e conferir-lhe propriedades específicas.
- A Regra 1 das Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado permitiria a
classificação da preparação em comento na posição 3206.10, dado que a exigência da
presença do dióxido de titânio contida no subcapítulo seria apenas indicativa.
- Ainda que não se pudesse aplicar a Regra 3 a, a Regra 3 b determinaria a classificação
na posição 2836.50.00 da NCM, vez que o Carbonato de Cálcio seria o insumo
essencial dos masterbatches, cuja alíquota também seria zero, não havendo diferenças
de imposto e multa a serem cobrados.
-Somente os produtos fabricados pelas clientes da interessada, após a adição dos
masterbatches , poderiam ser classificados como "polimeros com carga" da posição
3901.10.91 utilizada pela fiscalização.
-Protesta pela juntada posterior de laudo técnico bem como de todos os demais
documentos probatórios eventualmente julgados necessários.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme
a ementa a seguir:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2008
MASTERBATCHES SEM ADIÇÃO DE DIÓXIDO DE TITÂNIO. POSIÇÃO NCM
3206.11.30. IMPOSSIBILIDADE.
Produto constituído de polietileno com carga de carbonato de cálcio não pode ser
classificado na posição NCM 3206.11.30 dada a ausência de dióxido de titânio em sua
composição.
CARBONATO DE CÁLCIO. ADIÇÃO EM POLIETILENO. POSIÇÃO NCM
2836.50.00. IMPOSSIBILIDADE.
Em atenção à Nota 1 do Capítulo 28 da TIPI, o carbonato de cálcio adicionado ao
polietileno não pode ser classificado em tal capítulo.
Inconformada com a decisão proferida pela instância "a quo", a Recorrente
interpôs recurso voluntário, reiterando suas razões de defesa.
Este é o relatório.

Voto

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.546 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903154/2010-13

O recurso voluntário é tempestivo, visto que foi apresentado dentro do prazo de
30 (trinta) dias estabelecido pelo Decreto no 70.235/72.
Como anteriormente mencionado, observa-se que a DRJ condicionou o direito
creditório da Recorrente ao resultado do julgamento nos autos do PA 10580.720100/2011-97.
Aquele processo resultou na reconstituição da escrita fiscal e na consequente redução do saldo
credor ressarcível.
Conforme se depreende, a decisão proferida no processo no 10580.720100/2011-
97, por envolver questões correlatas, caso seja parcial ou totalmente favorável ao contribuinte,
irá validar parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho que não
homologou o pedido de compensação.
Nesse contexto, é evidente que a decisão tomada no processo administrativo no
10580.720100/2011-97 terá implicações nestes autos, tornando-se necessário avaliar o impacto
daquela decisão neste caso específico.
Diante do exposto, voto pela determinação do retorno dos autos à unidade de
origem com as seguintes diretrizes: (i) suspender o julgamento deste processo até a decisão
definitiva a ser proferida no PA 10580.720100/2011-97; (ii) analisar os efeitos da decisão final
emitida naquele processo em relação a este caso, elaborando um parecer conclusivo; (iii)
notificar o contribuinte para se manifestar, dentro do prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) encaminhar
os autos de volta ao CARF para julgamento.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 307
DF CARF MF
Original